Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-18.2022.8.11.0026
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000261-18.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELVINA DEZANETI LAHR BORGES - CPF: 710.787.381-49 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 02/09/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Negou provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: aguardo pedido de vista. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. Sessão 06/12/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Negou provimento ao recurso. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vênia ao douto relator a fim de dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: peço vênia ao relator e acompanho o voto divergente. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIOIRA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos formulados à exordial para:

a) CONDENAR o Reclamado BANCO PAN S/A ao pagamento da quantia de R$ 5.550,70 (cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta centavos), em favor da promovente ELVINA DEZANETI LAHR a título de
danos materiais,
corrigidos com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o desembolso.

b) SUGIRO improcedência dos pedidos de danos morais.

c) SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO com análise do mérito.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”.

Em suas razões recursais, o Requerido, ora Recorrente argumenta a inexistência de ato ilícito e falta de documentos para emissão do boleto; inaplicabilidade da súmula 479/STJ – impossibilidade de responsabilização da ré pela ocorrência de fraude – emissão do boleto e supostas tratativas do acordo realizadas fora dos seus canais oficiais de contato; excludente de responsabilidade – culpa de terceiro e impossibilidade de compensação – repetição de indébito que não se justifica.

Conforme relatado no boletim de ocorrência juntado no id 136117229:
“Narra a comunicante que tem um carro financiado pelo banco Pan e que a vítima havia entrado em contato via telefone com o banco e com a seguradora com interesse de quitar o veículo, que momentos após essa ligação uma pessoa de nome “Nicole Simaria” entrou em contato com a comunicante, via whastapp se passando por funcionários do banco o qual realização a negociação via aplicativo e enviou o boleto de quitação com o valor de R$ 5.550,70 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais e setenta centavos), que a suspeita tinha e do veículo financiado, que o boleto veio em nome do banco Pan e ao realizar o pagamento constava o nome e o CNPJ do banco Pan, que a comunicante acreditou ser verdadeiro a transação e realizou o pagamento, que a data do vencimento do pagamento da parcela d carro era dia 28 de fevereiro e após esta data ela notou que o débito ainda continuava em seu nome, que então ela entrou em contato com o número pelo whastapp os quais lhe pediram cópia de seus documentos e comprovante de pagamento e que após alguns dias o débito sairia de sua conta, que a comunicante vendo que o débito continuava foi até o banco Sicred onde ela realizou o pagamento do boleto e pediu o extrato, que constava o pagamento em nome do banco PAN para uma conta digital do Banco C6 no CPF 191.798.527-42, sem o nome do recebedor... sabendo que foi vítima de golpe a vítima confecciona este boletim de ocorrência para as devidas providências.”.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que as provas apresentadas corroboram os fatos narrados acima. Pela conversa mantida no aplicativo de mensagens “whastapp”, id 136117228, vejo que diálogo não foi iniciado pela Autora, mas sim, pela suposta preposta do banco e, somente com a informação relativo ao CPF e a data de nascimento da reclamante, a suposta atendente já possuía todas as informações do contrato de financiamento, inclusive informações do veículo, como por exemplo, a cor e a placa do carro, conforme abaixo destacado:

Além disso, no comprovante de pagamento, id 136117227, não há informações de quem é o beneficiário, constando somente um CNPJ e o Banco C ̈, tendo a informação de que o Banco Pan S/A seria avalista, o que confirma não se tratar de fraude grosseria, isto é, não existe dados de pessoa física no comprovante de pagamento.

Portanto, em que pese o Banco Recorrente alegue não possuir nenhuma vinculação com o ocorrido, e que o número de “whatsapp” em que foi feito o contato não faz parte de seus canais oficiais de atendimento, é certo que o fraudador teve acesso aos dados da autora e de seu financiamento, burlando o sistema de segurança do Banco, e tendo acesso ao atendimento ao cliente, que lhe permitiu induzir a autora em erro, fazendo-a acreditar que estaria quitando seu financiamento.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. “GOLPE DO BOLETO”. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 1.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E INTERMEDIADORA QUE POSSUEM O DEVER DE INDENIZAR A CONSUMIDORA PELO BOLETO FRAUDADO. FALHA NA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES. ACESSO A TODOS OS DADOS DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO E DA MUTUÁRIA.
INTERMEDIADORA QUE POSSIBILITA A ABERTURA DE CONTAS E EMISSÃO DE BOLETOS SEM EXIGIR A ORIGEM DO NEGÓCIO. 2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DA FRAUDE E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.RECURSOS 1 E 2 DESPROVIDOS.

(TJPR - 4ª C.Cível - 0028957-16.2021.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA -

J. 23.08.2022)
(grifou-se)

Em assim sendo, deve ser aplicada ao caso a Súmula 479 do STJ que dispõe:

“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso concreto, a responsabilidade do Banco Recorrente é objetiva, uma vez que decorre da violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações ocorridas em seus canais de atendimento, o que não ocorreu de forma eficiente na situação dos autos.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022